Tribunal: TJSP
Processo: 1501137-28.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Policiais militares que, após receberem informação via COPOM, pararam veículo usado para transporte de aplicativo, constatando que o objeto transportado continha drogas em seu interior, da espécie maconha. Motorista do veículo, que é sargento do Exército Brasileiro, demonstra que não tinha ciência de que se tratava de entorpecente e entra em contato com o responsável

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Policiais militares que, após receberem informação via COPOM, pararam veículo usado para transporte de aplicativo, constatando que o objeto transportado continha drogas em seu interior, da espécie maconha. Motorista do veículo, que é sargento do Exército Brasileiro, demonstra que não tinha ciência de que se tratava de entorpecente e entra em contato com o responsável pela entrega da droga, tratando-se do réu BRUNO. Acusado que se dirige ao local e confirma a propriedade da droga e que a havia entregado para o motorista de aplicativo dentro de caixa fechada. Policiais que, com autorização, ingressam em sua residência e encontram porções de maconha (cerca de 75g ao total), haxixe (17g), LSD (1g) e cogumelos alucinógenos (54g). Prova forte. Palavras dos policiais militares dando conta da responsabilidade do denunciado pelos fatos. Negativa do acusado isolada nos autos e que não convence. Testemunha Kauane que muda versão dos fatos em juízo, prestando depoimento inverossímil. Condenação de rigor. Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal, conforme pleito recursal do Ministério Público, em razão da quantidade e variedade de drogas. Reprimenda que retorna ao mínimo, em razão da atenuante de menoridade relativa (súmula no 231, do C. STJ). Reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que contou com a concordância do Ministério Público. Regime aberto e substituição que também contaram com a anuência do Parquet. Inconformismo da Acusação apenas quanto à aplicação de uma única pena restritiva de direitos, diante da pena aplicada, superior a um ano. Caso de fixação de uma segunda pena restritiva de direitos, a saber, prestação pecuniária, no valor de 5 salários mínimos. Apelo do réu improvido e provido o recurso ministerial.